Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-59.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800702-59.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: ALMERINDA SOARES BARBOSA, FRANCISCO LEITE DE SOUZA, SEBASTIANA ARAUJO FILHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por município contra sentença proferida em execução contra a Fazenda Pública, originada a partir do desmembramento de demanda multitudinária anterior. A sentença rejeitou a preliminar de prescrição, homologou os cálculos da contadoria judicial, afastou a tese de fracionamento indevido de precatório e condenou os exequentes em honorários proporcionais ao excesso decotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do ente público gerou nulidade absoluta dos atos processuais; (ii) saber se houve a prescrição quinquenal da pretensão executória; e (iii) saber se a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) individuais, decorrentes do desmembramento de execução de litisconsórcio ativo facultativo, configura fracionamento indevido e burla ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação pessoal do ente municipal não gerou prejuízo, vez que o município compareceu aos autos tempestivamente e exerceu plenamente o contraditório. A alegação tardia de vício processual configura "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por violar a boa-fé objetiva.

4. O lapso prescricional de cinco anos aplicável à Fazenda Pública não se consumou. A demora na satisfação do crédito não decorreu da inércia dos exequentes, mas dos trâmites judiciais intrínsecos a um litisconsórcio multitudinário, incidindo o entendimento da Súmula nº 106/STJ. Além disso, o pedido de desmembramento da execução atuou como marco interruptivo do prazo legal.

5. Em execuções oriundas de litisconsórcio ativo facultativo, o parâmetro legal para a expedição de Precatório ou RPV é o crédito individual de cada credor, e não o valor global da execução. A expedição de RPVs individuais neste contexto não caracteriza o fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, conforme teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Temas nº 148 e nº 1.317 da Repercussão Geral).

6. Inexiste erro material nos cálculos homologados, uma vez que a Contadoria Judicial aplicou corretamente os honorários sucumbenciais da fase executiva, fixados em 10% exclusivamente sobre o valor do excesso decotado, respeitando o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo ou de litisconsórcio facultativo, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição Federal".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 113, § 1º, 183, § 1º, e 277; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.491.569 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 23.08.2024; STF, ARE 1.495.517 AgR-EDv, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 02.12.2025; STF, ARE 1.461.701 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.136.826, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024; Súmulas nº 150/STF e nº 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Unica da Comarca de São Domingos do Araguaia
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA
ajuizado por
ALMERINDA SOARES BARBOSA, MARIA ROSANI TAVEIRA DE SOUZA E SEBASTIANA ARAÚJO FILHA
em desfavor do
recorrente.

Em síntese, a presente demanda deriva do processo 0000276-76.2006.8.14.0124 no qual fora proposto como ação de cobrança ajuizada no ano de 2005 por um litisconsórcio multitudinário formado por mais de 600 (seiscentos) servidores públicos, que pleiteavam o pagamento de salários retidos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, além de 13ª (décimo terceiro) salário e terço constitucional de férias.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, já na fase executiva, o magistrado singular acolheu um requerimento do próprio município executado para limitar o polo ativo, determinando o desmembramento do feito em grupos de até 5 (cinco) exequentes, com fulcro no art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil. Em decorrência dessa determinação, originou-se a presente execução autônoma, na qual os credores apresentaram memória de cálculo perfazendo o montante de R$ 73.053,93 (setenta e três mil e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

Após citado, o Município de São Domingos do Araguaia apresentou impugnação alegando a prescrição quinquenal da pretensão executória, a impossibilidade jurídica de individualização dos pagamentos via Requisição de Pequeno Valor (RPV) sob o argumento de fracionamento indevido do precatório original e, por fim, excesso de execução decorrente da aplicação de índices incorretos de correção monetária e juros de mora.

Ao apreciar o pleito, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida. Inicialmente, rechaçou a preliminar de prescrição, aplicando o entendimento consagrado nas Súmulas 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), destacando que os marcos interruptivos foram respeitados. Em seguida, afastou a tese de fracionamento indevido de precatório, fundamentando que a individualização das requisições decorre da própria natureza do litisconsórcio e está amparada pela Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, além de destacar que a oposição do município à execução fracionada configuraria comportamento contraditório, uma vez que a municipalidade havia postulado tal desmembramento anteriormente. No mérito dos cálculos, o juízo reconheceu a existência de inconsistências nas planilhas de ambas as partes e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, que readequou os valores com a devida aplicação da Taxa Selic após a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por conseguinte, a decisão homologou os cálculos da contadoria e condenou os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do procurador municipal, fixados em 10% sobre o valor do excesso decotado.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação,
no qual alega preliminarmente, a nulidade absoluta dos atos processuais por ausência de intimação pessoal do ente público, aduzindo violação ao art. 183 do Código de Processo Civil.

Renova, ainda, a prejudicial de mérito atinente à prescrição quinquenal.

No mérito propriamente dito, o apelante aponta a ocorrência de erro material entre a fundamentação da sentença e os cálculos homologados, sustentando que, embora o magistrado tenha fixado os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o excesso, à Contadoria Judicial aplicou equivocadamente o percentual de 5% (cinco por cento).

Ademais, reitera a tese de que a expedição de RPVs individuais desrespeita a ordem cronológica e o regime de precatórios estatuído no art. 100 da Constituição Federal, requerendo o provimento do recurso para extinguir a execução ou, subsidiariamente, para corrigir os cálculos e alterar o rito de pagamento.

Após intimados, os exequentes apresentaram contrarrazões rechaçando as alegações recursais. Destacam que o município age de má-fé ao impugnar um fracionamento que ele mesmo solicitou no processo matriz. Defendem, outrossim, a lisura dos cálculos e a legalidade da expedição de RPVs, uma vez que os créditos individualmente considerados não superam o teto legal exigido para a submissão ao rito dos precatórios.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará opinou, preliminarmente, pela rejeição da tese de nulidade por ausência de intimação pessoal, caracterizando a manobra do apelante como
"nulidade de algibeira"
, visto que o ente municipal compareceu aos autos tempestivamente e não demonstrou prejuízo. Rechaçou também a alegação de prescrição. Quanto ao mérito recursal, a Procuradoria de Justiça declinou de intervir, argumentando tratar-se de matéria de cunho estritamente patrimonial e secundário, sem a presença de interesse público primário que justificasse a atuação ministerial, em observância à Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA

O Município apelante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta dos atos processuais, ao argumento de que não houve intimação pessoal de seu Procurador, invocando o disposto no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Em que pese a prerrogativa conferida à Fazenda Pública quanto à intimação pessoal, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima “
não há nulidade sem prejuízo”
, positivada no art. 277 do CPC:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

No caso em apreço, constata-se que o ente municipal não sofreu qualquer cerceamento de defesa. O Município compareceu aos autos de forma tempestiva, apresentou impugnação à execução abordando todas as teses de defesa cabíveis (prescrição, excesso de execução, fracionamento) e exerceu plenamente o contraditório.

Ademais, acompanho o parecer do Ministério Público ao caracterizar a manobra processual do recorrente como a chamada
"nulidade de algibeira"
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de repudiar a conduta da parte que, embora ciente de uma suposta nulidade, guarda a insurgência para momento posterior que lhe seja mais conveniente, em flagrante violação ao princípio da boa-fé processual.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso).
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Rever a conclusão do Tribunal de origem para afastar a preclusão e verificar o cumprimento da obrigação de fazer exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

5.1. Ademais, não há contradição em afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.136.826/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA (SACAS DE CAFÉ). NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. ALEGAÇÃO TARDIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. "É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)"
(REsp 1.637.515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe de 27/10/2020).

2. Na hipótese, depois de iniciado o cumprimento de sentença pelo rito de pagamento de quantia certa, foi homologado acordo entre as partes, que converteu a obrigação em entrega de coisa certa (sacas de café), sendo que os executados não se insurgiram quanto ao rito estabelecido. Somente sete anos após terem descumprido acordo, e quase seis anos após o requerimento dos exequentes para prosseguimento do cumprimento de sentença no valor do débito consolidado no acordo, e permanecendo inertes por todo esse tempo quanto a eventual alegação de irregularidade do rito executório, os executados invocam tardiamente a nulidade do procedimento a fim de reverter resultado que lhes é desfavorável, o que demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.739.375/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.)

Portanto, ausente de prejuízo e a ocorrência de preclusão lógica.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O apelante renova a alegação de que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição quinquenal, regida pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A análise do lapso prescricional na fase de cumprimento de sentença rege-se pelo verbete da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe:

Súmula 150/STF:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Logo, tratando-se de dívida da Fazenda Pública, o prazo é, de fato, de 5 (cinco) anos. Todavia, compulsando os autos da ação principal nº 0000276-76.2006.8.14.0124, constata-se que o transcurso do tempo entre o trânsito em julgado e a efetiva satisfação do crédito não decorreu de inércia dos exequentes. Foram praticados diversos atos voltados à consecução do crédito, incluindo o pedido de desmembramento do feito originário, deferido com base no art. 113, §1º, do CPC, que atua como marco interruptivo.

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

§ 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.

A morosidade decorrente dos trâmites processuais, mormente em um litisconsórcio multitudinário de mais de 600 (seiscentos) servidores, não pode ser imputada aos credores em congruência com a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Súmula 106/STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Dessa forma, os marcos interruptivos foram respeitados, não havendo que se falar em consumação da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

O cerne do inconformismo municipal reside na alegação de que a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) nos presentes autos configuraria burla ao regime de precatórios estatuído no art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

Sem razão o apelante. A execução de sentença proveniente de ação coletiva ou de litisconsórcio ativo facultativo permite a individualização do crédito para fins de pagamento. O parâmetro para aferir se o pagamento será feito via Precatório ou RPV não é o valor global da execução, mas sim o crédito individual de cada substituído ou litisconsorte.

É pacífico que, em execuções de sentença oriundas de ações coletivas ou litisconsórcio facultativo, o parâmetro balizador do limite de RPV não é o valor global executado, mas o crédito individual de cada credor. Esse entendimento acaba de ser mais uma vez ratificado e transformado em tese com eficácia vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.491.569 que firmou o
Tema 1.317 de Repercussão Geral

cuja tese fixada assenta textualmente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o pagamento por precatório de diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva. Isso sob o fundamento de que o limite de requisição de pequeno valor não poderia considerar o valor de crédito de cada servidor/substituído, mas o valor total da condenação, já que o cumprimento de sentença foi requerido pelo sindicato autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela fazenda pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) alcança execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para requisição de pequeno valor – RPV.

III. Razões de decidir

3. O Supremo, no julgamento do RE 568.645 (Tema 148/RG), afirmou que não há fracionamento de precatório no pagamento de débitos judiciais decorrentes de individualização de créditos de litisconsortes facultativos.

4. A execução promovida por sindicato, na condição de substituto processual de beneficiários de título judicial coletivo, não altera a natureza individual e divisível do crédito exigido. A qualidade coletiva e/ou indivisível do direito não decorre das características do autor da ação ou da execução, mas da natureza jurídica dos interesses protegidos. Inexistência de fracionamento de precatório na execução de créditos individuais decorrentes de ação coletiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”.

(ARE 1491569 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-222 DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024)

Este também é o entendimento pacificado no Recurso Extraordinário (RE) 568.645 no qual gerou o Tema 148 de Repercussão Geral:

Tema 148/STF:
A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.

No presente caso onde se executa o montante global de R$ 73.053,93 (setenta e três mil e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) para o grupo de exequentes, constata-se que os valores devidos a Almerinda Soares Barbosa, Francisco Leite de Souza e Sebastiana Araújo Filha, quando isoladamente considerados, não ultrapassam o teto estipulado em lei municipal para pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). Logo, a determinação de expedição de RPV é lícita e constitucional.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (CF, ART. 100, § 8º). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1317. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática que o desafiou e determinar a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Embargos de divergência acolhidos para anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que o desafiou e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que a execução prossiga, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos credores substituídos, nos termos da Tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE 1.491.569 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2024 (Tema nº 1317).

(ARE 1495517 AgR-EDv, Relator(a):
FLÁVIO DINO
, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-12-2025

PUBLIC
11-12-2025
)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

2. Direito Constitucional. Precatórios. Requisição de Pequeno Valor (RPV).

3. Tema 148 da sistemática da repercussão geral. Possibilidade de fracionamento de precatório em situações que envolvem obrigações divisíveis e solidárias. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1461701 AgR, Relator(a):
GILMAR MENDES
, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2024

PUBLIC
11-10-2024
)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. TEMA Nº 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO CRÉDITO. PRECATÓRIOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

1. O Supremo Tribunal assentou que, no caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária, pelo que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida.

2. No caso dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor, o que atrai a incidência do Tema nº 148 da Repercussão Geral.

3. O Tribunal de origem concluiu que “a expedição do Precatório Requisitório de natureza alimentar foi determinada em razão da prioridade prevista no Estatuto do Idoso” e, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação de regência — Estatuto do Idoso e Código de Processo Civil —, o que é inviável no campo extraordinário.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RE 1429840 ED-AgR, Relator(a):
ANDRÉ MENDONÇA
, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 29-07-2024

PUBLIC
30-07-2024
)

Ademais, cumpre destacar que o fracionamento do feito principal ocorreu a pedido do próprio Município apelante. A insurgência atual do ente público configura nítido comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico por atentar contra a confiança e a boa-fé objetiva que devem pautar as relações processuais. Se a municipalidade postulou a limitação do litisconsórcio para facilitar a sua defesa e o pagamento, não lhe é lícito, agora, opor-se à individualização das requisições gerada pelo seu próprio requerimento.

Por fim, não prospera a alegação do Município de que haveria erro material na fixação dos honorários de sucumbência apontados nos cálculos homologados pela Contadoria Judicial Unificada.

Ressalte-se que os honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) na sentença de conhecimento foram devidamente observados pela Contadoria Judicial nos cálculos homologados, em estrita obediência ao título executivo transitado em julgado.

Por sua vez, os honorários de 10% (dez por cento) fixados na fase executiva incidem exclusivamente sobre o valor decotado, em razão da sucumbência parcial dos exequentes, sendo corretamente calculados pela Contadoria Judicial com base nos valores individualizados, em conformidade com os ditames legais e processuais aplicáveis.

Dessa forma, não havendo qualquer erro aritmético ou contradição com o comando sentencial, o cálculo homologado deve ser mantido irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios dispositivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026